Tribunal: TJMT
Processo: 1023758-08.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023758-08.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BREMM - CPF: 862.547.071-87 (AUTOR), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (REU), RODOSCAN COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.952.765/0001-07 (REU), LESTER CONSULTORIA E COBRANÇA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIENE BATISTA LUZ - CPF: 875.741.871-34 (ADVOGADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO ARMOA - CPF: 873.730.251-53 (ADVOGADO), ADELOIR JOSE POLETTO - CPF: 551.039.011-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE EM PARTE, UNÂNIME.

E M E N T A

AUTOR:

ANDRÉ LUIZ BREMM

RÉU
:

RODOSCAN COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME

RÉU:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

LESTER CONSULTORIA E COBRANÇA LTDA

E M E N T A:

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
PARA A DAÇÃO DE IMÓVEIS EM PAGAMENTO DOS CRÉDITOS HONORÁRIOS EXEQUENDOS – PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO – REJEIÇÃO – MÉRITO:

INCISOS III E V DO ART. 966 DO CPC/15 – AUTOR DA RESCISÓRIA QUE MEDIANTE INSTRUMENTO DE CESSÃO ONEROSA SE TORNOU CREDOR DE CÉDULAS RURAIS HIPOTECÁRIAS SOB EXECUÇÃO EM OUTRO FEITO – VENDA DO IMÓVEL PELO EXECUTADO HIPOTECANTE A TERCEIROS - POSTERIOR DAÇÃO DO BEM AO ADVOGADO CORRÉU - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANIFESTA VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO DECRETO-LEI N. 167/67 – AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO – ABSOLUTA AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – ALEGADA PREFERÊNCIA DO CRÉDITO HONORÁRIO (DE SUPOSTA NATUREZA ALIMENTAR) SOBRE O HIPOTECÁRIO – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE O CAUSÍDICO BENEFICIAR-SE DA PRÓPRIA TORPEZA – PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. Embora a jurisprudência do STJ preveja que, em regra, a violação manifesta à norma jurídica que autoriza a rescisão pressupõe debate efetivo no julgado rescindendo, esse pressuposto não pode ser oponível ao terceiro juridicamente prejudicado, que não teve a oportunidade de integrar/participar do processo, mesmo porque, na linha do art.506 do CPC/15,
“a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.”

2. A sentença que homologa acordo de dação em pagamento de crédito honorário de imóvel dado em garantia real de Cédulas de Crédito Rural Hipotecário sob execução, sem a prévia anuência do credor hipotecário – do qual o autor da rescisória é sucessor (cessionário) – deve ser desconstituída, na hipótese do inciso V do art. 966 do CPC/15, por flagrante violação ao art.59 do Decreto-lei n. 167/67.

3. Essa violação é ainda mais evidente quanto o causídico, beneficiário da sentença homologatória rescindenda, advogou para o emitente das cédulas hipotecárias em autos de execução na qual o autor da rescisória se tornou titular mediante cessão de crédito, tendo, desde o início, plena ciência do empecilho
legal à aquisição, mediante dação em pagamento, do imóvel gravado de ônus real a terceiro.

4. O fato de o crédito supostamente adimplido pela dação em pagamento homologada ser oriundo de honorários advocatícios, e ter, em tese, natureza alimentar, não garante ao referido causídico preferência sobre o crédito hipotecário, sob pena de se autorizar que aquele que conhecia o obstáculo à aquisição da coisa dada se beneficie da própria “torpeza”.

5. No entanto, a desconstituição deve atingir apenas a dação em pagamento do imóvel dado em garantia ao antecessor do autor da rescisória, não atingindo a alienação de outros imóveis pertencentes a terceiros que não guarda relação com a execução.

6. Ação Rescisória parcialmente procedente.-

R E L A T Ó R I O

AUTOR:

ANDRÉ LUIZ BREMM

RÉU
:

RODOSCAN COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME

RÉU:

ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA

CUSTOS LEGIS
:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO:

LESTER CONSULTORIA E COBRANÇA LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por
ANDRÉ LUIZ BREMM

contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca, a qual homologou o acordo firmado entre o causídico
ODAIR APARECIDO BUSIQUIA
(exequente) e
LESTER CONSULTORIA E COBRANÇA LTDA
(
RODOSCAN COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME
) (executada) nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n. 1034392-42.2020.8.11.0041, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do inciso III do art.487 do CPC/15, bem como determinando a expedição de Ofício com determinação ao CRI de

Guiratinga-MT, para promover
“a averbação, transferindo nos registros dos imóveis para o credor, Odair A. Busíquia, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, portador do CPF. 387.070.809-00 e do RG sob o n. º 574412 SSP-MT, com endereço comercial sito na Rua Marechal Deodoro, 764, Bairro Araés, Cuiabá-MT, e a extinção do processo.”

Sustenta de início o autor que é sucessor do
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n. 0000313-55.2009.8.11.0036
– movida em desfavor de
GILVANE BUENO FRICK
, que tramitou na comarca de Guiratinga-MT – porquanto cessionário das
Cédulas Rurais Hipotecárias ns. FIR101028004/0130-2
e
FIR 01028005/0016-5
, conforme termo de cessão juntado aos autos, cuja garantia real era justamente o imóvel matriculado sob o n. 268 do CRI do 1º Ofício de Guiratinga.

Registra que a mencionada execução foi ajuizada pelo banco credor em 02/04/2009 e, após a regular citação do executado, foi penhorado o imóvel objeto da matrícula n. 268 do CRI de Guiratinga, com posterior avaliação.

Anota que, depois da penhora, o ora autor juntou aos autos daquela execução (Proc. n.
0000313-55.2009.8.11.0036
) o
Instrumento particular de cessão de crédito
(ID. n. 104644741 dos respectivos autos – datado de
13/12/2021
) através do qual substituiu o banco cedente no polo ativo da execução, tendo posteriormente firmado um acordo (ID. n. 104644753 daqueles autos) com o executado
GILVANE BUENO FRICK
, no qual restou ajustada a adjudicação do aludido imóvel de matrícula imobiliária n. 268 em favor do cessionário credor, ora autor, sendo tal ajuste homologado por sentença (ID. n. 105113049) em 29/11/2022.

Relata que de posse da respectiva
Carta de Adjudicação
(ID. n. 106397239 daqueles autos), o credor adjudicante, ora autor, requereu ao respectivo CRI o registro da adjudicação junto a tais matrículas, quando, então, tomou conhecimento da existência de uma averbação da oriunda de sentença homologatória proferida nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
(honorários contratuais)

n. 1034392-42.2020.8.11.0041
ajuizada em desfavor da empresa
LESTER CONSULTORIA E COBRANÇA LTDA
(
RODOSCAN COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME
) (executada), já transitada em julgado, por força da qual foi autorizado pelo juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá, a transferência da propriedade do imóvel de matrícula n. 268 do CRI de Guiratinga, denominado
Fazenda Alto da Prainha
, para exequente
ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA
.

Defende que, sendo o real proprietário e possuidor da referida fazenda por força da garantia hipotecária conferida ao seu antecessor cedente, que foi atingida pela sentença homologatória proferida na
Execução de Título Extrajudicial
n. 1034392-42.2020.8.11.0041
, nítida a sua legitimidade para propor a presente ação rescisória, a qual se funda nas hipóteses do
inciso III
(ante a simulação de acordo ou colusão entre
ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA
e
RODOSCAR
a fim de fraudar a lei), e
inciso V
do art.966 do CPC/15 (decorrente da ostensiva violação aos artigos 1.225, 1.245 e seguintes do CC/2002; Lei 6.015/73; e art. 59 do Decreto-lei n. 167/67).

Sustenta que por força do art. 1.227 do CC/2002, o direito real de propriedade somente se adquire com o registro no Cartório de Registro de Imóveis dos referidos títulos (artigos 1.245 a 1.247 do mesmo Código), de maneira que para que haja transferência de um bem imóvel entre pessoas vivas, necessário que, além do contrato de compra e venda (compromisso entre as partes), seja confeccionada a respectiva escritura pública de compra e venda, com o seu devido registro no CRI correspondente, realizando-se o pagamento dos emolumentos cartorários e tributos.

Assevera que, no entanto, através de uma simulação de documentos, traduzidos por contratos de compra e venda, assunção de dívidas e o acordo judicial de dação em pagamento, o advogado
ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA
e a empresa
RODOSCAR/LESTER COMÉRCIO
teriam induzido o Juízo da 11ª Vara Cível da Capital

em erro, levando-o a homologar nos autos da

Execução de Título Extrajudicial
n. 1034392-42.2020.8.11.0041 um acordo judicial completamente nulo, eis que a empresa executada transmitiu a propriedade dos imóveis de matrículas ns. 268 e 6.099 do CRI de Guiratinga ao mencionado causídico como forma de pagamento e quitação da obrigação objeto da mencionada execução, sem nunca ter sido proprietária desses imóveis.

Aduz que a
Fazenda Alto Prainha
, cuja área é de 488 hectares (matrícula n. 268) pertencia, conforme registro R-07/268, ao Sr.
GILVANE BUENO FRICK
(de quem o ora autor é credor) sendo que este jamais firmou qualquer pacto de venda ou de dação em pagamento da referida área ao Sr.
ODAIR
ou à
RODOSCAR/LESTER COMÉRCIO
.

Pondera que, de igual maneira, o imóvel de matrícula n. 6.099 do mesmo registro, denominado
Fazenda Jatobá
, com área de 400 hectares, é de propriedade do
ESPÓLIO DE LUIZ SOARES DA SILVA

e de sua esposa NEIVA TEREZINHA GOULART DA SILVA
(R-01/6.099), os quais também jamais realizaram a transferência do domínio do imóvel à
RODOSCAR/LESTER COMÉRCIO
.

Argumenta que, a despeito disso, conforme se pode depreender das averbações AV-19/268 e AV-16/6.099, ambas do CRI de Guiratinga/MT, referidos imóveis foram indevidamente transferidos pela mencionada empresa ao
advogado
ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA
.

Aduz, também, que não bastasse o fato de a empresa
RODOSCAR/LESTER COMÉRCIO
não ser proprietária desses imóveis, não podendo deles dispor, na forma dos dispositivos legais invocados, certo é que a sentença homologatória rescindenda seria ainda nula, por flagrante violação ao art.59 do Decreto-lei n. 167/67 e ao art.804 do CPC/15, na medida em que tais imóveis foram dados em garantia hipotecária das
Cédulas Rurais Hipotecárias ns. FIR 101028004/0130-2
e
FIR 01028005/0016-5
que embasam a Execução n. 0000313-55.2009.8.11.0036 – da qual o autor se tornou sucessor do exequente mediante instrumento de cessão –, as quais foram devidamente averbadas nas respectivas matrículas, de modo que a sua alienação dependia da prévia autorização do credor hipotecário (banco cedente), o que não ocorreu.

Afirma que, diante da gravidade da simulação, cuja invalidade pode ser reconhecida de ofício, o autor informa que provocou os juízes de primeiro grau, demonstrando a nulidade absoluta existente, podendo estes agirem inclusive de ofício, porém, não obteve o êxito almejado.

Assevera que, aparentemente, a prática dos requeridos tem se tornado contumaz posto que, em consulta ao sistema PJe, verificou-se a existência de outro processo (Execução n. 1004759-15.2022.8.11.0041) nos autos do qual os requeridos tentaram agir da mesma forma. Porém, ao responder ao juízo daquela execução, o CRI do 1º Ofício de Diamantino, constatou que, também naquele caso, os imóveis de matrículas ns. 30.324 e 30.327 daquele Cartório não pertenciam à então executada, quem seja, exatamente a empresa
LESTER CONSULTORIA E COBRANÇA LTDA
.

Com tais argumentos, pugnou pela concessão da tutela provisória de urgência para o fim de sustar os efeitos da sentença rescindenda – oriunda da
Execução de Título Extrajudicial
n. 1034392-42.2021.8.11.0041 – determinando a suspensão dos efeitos das averbações AV-16/6.099 e AV-19/268, expedindo-se ofício ao RGI de Guiratinga.

No mérito, pugna pela rescisão da sentença homologatória de acordo de dação em pagamento proferida nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n. 1034392-42.2021.8.11.0041, proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá, condenando-se os demandados ao pagamento de multa processual, nos termos do art. 81 do CPC/15 e das custas processuais e honorários advocatícios devidos ao(s) patrono(s) do autor.

A tutela de urgência pleiteada foi parcialmente deferida pela decisão de ID. n. 187179693, para
(i) bloquear provisoriamente a matrícula n. 268, do CRI de Guiratinga, nos termos do §3º do art.214 da Lei n. 6.015/73, (ii) determinar a anotação da existência da presente ação à margem da matrícula n. 6.099 do mesmo Registro, até ulterior deliberação.

Citado, o réu
ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA
ofertou contestação no ID. n. 194931685, suscitando, preliminarmente, o não cabimento da ação rescisória, ao argumento de que a alegação de violação da norma de que trata o inciso V do art. 966 do CPC/15 pressupõe que a parte tenha arguido tal questão previamente nos autos da ação originária, sendo descabido inovar em sede de ação rescisória.

No mérito, arguiu que o proprietário original do imóvel, Sr.
Gilvane Frick
, não poderia ter dele disposto no acordo que originou a adjudicação ao ora autor, pois o havia vendido ao Sr.
Joaquim Carvalho Moraes
em 2009, o qual o teria cedido à segunda requerida
RODOSCAN/LESTER
no ano de 2018, através de instrumento particular,

que, por sua vez, deu em pagamento de seus honorários, mediante acordo homologado pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá.

Defendeu a improcedência da ação sob a alegação de o crédito honorário exequendo no feito executivo em que proferida a sentença rescindenda é preferencial/prioritário em relação aos demais, porquanto equiparado à verba alimentar.

Igualmente citada, a corré
RODOSCAN COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA – ME
(atualmente
LESTER RODOSCAN COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
) ofertou contestação no ID. n. 194935655, pugnando pela improcedência da ação rescisória vez que, quando da penhora e do posterior acordo entre
Gilvane Frick
com o autor da presente ação rescisória nos autos da
Execução
n. 0000313-55.2009.8.11.0036, o executado
Gilvane
já não dispunha de quaisquer poderes sobre o bem.

Em sede de impugnação à contestação no ID. n.

205380167, aduziu que:

(a) o causídico corréu
ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA
ter atuado como patrono de
GILVANE FRICK
em ações movidas pelo
Banco da Amazônia S/A
(
BASA
)
que visavam a satisfação do crédito hipotecário gravado sobre os imóveis em questão;

(b) após a compra e venda realizada entre o Sr.
Gilvane Frick
e Sr.
Joaquim Carvalho
ter se tornado inexitosa, tais contratantes firmaram um instrumento particular de
Distrato
, datado do ano de 2016,

cuja validade foi posteriormente confirmada por um instrumento particular nominado
Contrato de Direitos Obrigações Sobre Propriedade
firmado em 2019 entre o ora réu Odair e o Sr.
Gilvane Frick
;

(c) os documentos juntados aos autos demonstraram que

que os referidos imóveis –
Fazenda Alto do Pratinha
(matrícula n. 268) e
Fazenda Jatobá
(matrícula n. 6.099) nunca foram transacionados pelo Sr. Joaquim com a segunda requerida, a empresa
RODOSCAN/LESTER
, no ano de 2018;

(d) o mesmo contrato de honorários que embasou a Execução n. 1034392-42.2020.8.11.0041, em que proferida a sentença homologatória exequenda, foi novamente utilizado para a cobrança de honorários através da
Execução
n. 1004759-15.2022.8.11.0041, nos autos da qual a empresa ora corré
LESTER CONSULTORIA E COBRANÇA LTDA
(então executada) e o causídico
ODAIR BUSÍQUIA
(então exequente) firmaram um acordo para a quitação do crédito honorário exequendo mediante dação dos imóveis de matrículas ns. 30.324, 30.325, 30.326 e 30.327 do CRI de Diamantino-MT, em pagamento;

(e) tais fatos demonstraram a existência de nítida simulação de negócios visando lesar o Banco da Amazônia S.A e seu sucessor, autor da presente ação rescisória, no recebimento de seu crédito regularmente gravado sobre o imóvel;

(f) não há se falar em preferência do crédito do réu
ODAIR BUSÍQUIA
; e,

(g) a empresa RODOSCAN/LESTER nunca deteve a propriedade formal dos imóveis Fazenda Alto do Pratinha (matrícula n. 268) e Fazenda Jatobá (matrícula n. 6.099, ambas do CRI de Guiratinga/MT), já que tais imóveis jamais foram registrados em seu nome.

Instados a se manifestar acerca da impugnação, o réu
ODAIR BUSÍQUIA
aviou a peça de ID. n.

223103672, na qual alega que o autor age com litigância de má-fé ao juntar aos autos apenas a primeira folha do
Distrato
havido entre
Gilvane Frick
e o Sr.
Joaquim Carvalho Moraes
, já que o aludido distrato teria sido revogado em 17/01/2018, em função do descumprimento de algumas obrigações assumidas por
Gilvani
, o que, inclusive, deu azo ao registro da compra e venda originária na AV-15/268.

Anotou que, além disso, no ano de 2020 o ora autor
ANDRÉ
adentrou nas terras da fazenda
Patrinha
sob o argumento de tê-la adquirido de
Gilvani
, tendo apresentado um
contrato de compra e venda
firmado com este, ocasião em que, além de ter sido advertido pelo causídico
ODAIR BUSÍQUIA
de
que o imóvel fora vendido à
RONDOSCAN
, sendo-lhe inclusive apresentada a cópia do instrumento de revogação do distrato, ficando convencionado que
ANDRÉ
não pagaria
Gilvane Frick
, a fim de que as partes pudessem buscar um acordo, o que não ocorreu em razão da inercia do ora autor.

Aduziu que se
Gilvane Frick
já havia adquirido o imóvel de matrícula n. 268 em 11/05/2020 pelo preço de R$850.000,00,e, depois disso, comprou em 13/12/2021 os créditos hipotecários do banco
BASA

objeto da
Execução
n. 0000313-55.2009.8.11.0036, pelo valor de R$ 1.193.971,70, mediante
contrato de cessão de crédito
, não havia nenhuma razão para que firmasse um novo acordo com
Gilvani
em 20/10/2022 nos mesmos autos executivos, pelo valor de R$2.739,087,20.

Alegou que, se o ora autor ANDRÉ comprou as terras de
Gilvane
e depois fez acordo com o banco credor hipotecário, de modo a assumir o polo ativo da
Execução
n. 0000313-55.2009.8.11.0036, tornou-se credor de si mesmo, fechando os dois polos da execução (ativo e passivo), não precisava deste acordo nos citados autos executivos.

Instada, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 278003364, da lavra do Dr. Ezequiel Borges de Campos, pela inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação rescisória ajuizada por terceiro juridicamente interessado, objetivando a desconstituição de sentença que, em autos de ação de execução de honorários advocatícios, homologou acordo firmado entre os corréus desta ação, com fundamento nas hipóteses legais dos incisos III e V, ambos do art.966 do CPC/15.

Da preliminar de não cabimento.

Suscitou preliminarmente o corréu
ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA
o não cabimento da ação rescisória ao argumento de que a alegação de violação da norma de que trata o inciso V do art. 966 do CPC/15 pressupõe que a parte tenha arguido tal questão previamente nos autos da ação originária, sendo descabido inovar em argumentação em sede de ação rescisória.

No entanto, tal prefacial não prospera.

Primeiramente, porque como já adiantado, a presente ação originária não está fundada apenas na hipótese do inciso V do art.966 do CPC/15 (manifesta violação de norma jurídica), mas também na parte final do inciso III do mesmo artigo, qual seja, a ocorrência de possível “simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei”.

Além disso, conquanto seja bem verdade que, de modo geral,
“a jurisprudência do STJ estabelece que a violação manifesta à norma jurídica pressupõe debate efetivo no julgado rescindendo e interpretação infundada”
(AgInt no AREsp n. 2.695.042/SC), por força do princípio da razoabilidade, esse pressuposto da “prévia discussão” do tema/tese da ação rescisória no curso do processo no qual proferida a sentença rescindenda não pode ser oponível ao terceiro juridicamente interessado, potencialmente prejudicado, que não teve a oportunidade de integrar/participar do referido feito, mesmo porque, na linha do art.506 do CPC/15,
“a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada,
não prejudicando terceiros
.”

Ademais disso, o ora autor até tentou, previamente ao ajuizamento desta demanda, intervir nos autos da
Execução
n.
1034392-42.2020.8.11.0041, conforme petição de ID. n. 123285851 daqueles autos, para suscitar a nulidade da sentença homologatória do acordo firmado entre os ora réus.

Todavia, em decisão de ID. n. 123815688, o juízo de origem indeferiu o pedido de desarquivamento dos respectivos autos executivos e determinou a sua imediata remessa ao arquivo, porquanto a sentença homologatória em questão já se encontrava transitada em julgado.

Logo, não havia outra medida jurídica capaz de buscar a desconstituição da aludida sentença homologatória, senão a ação rescisória.

Com isso, fica
rejeitada
a preliminar de descabimento da ação.-

Do mérito
.

No entanto, e sem maiores delongas, entendo que o pedido de rescisão da sentença homologatória de acordo proferida na
Execução
n.
1034392-42.2020.8.11.0041, está a merecer parte da guarida almejada.

De início, não há como desconstituir os efeitos da sentença homologatória em relação à matrícula de n. 6.099 do CRI de Guiratinga, posto que além de a
Fazenda Jatobá
não ter sido dada em garantia hipotecária das
Cédulas Rurais Hipotecárias ns. FIR101028004/0130-2
e
FIR 01028005/0016-5
, o inteiro teor da referida matrícula não traz qualquer registro de penhora nos autos da
Execução
n. 0000313-55.2009.8.11.0036 como exigido pela

Tese 1.2
do
Tema 243
do STJ.

Logo, considerando que a presente ação rescisória está adstrita aos limites do interesse jurídico eventualmente afetado, certo é que não sendo credor hipotecário, e não tendo havido registro de qualquer penhora ou mesmo de averbação premonitória (art.828 do CPC/15) na matrícula de
n. 6.099 do CRI de Guiratinga, não há como desconstituir esse ponto do acordo havido entre os corréus.

Por outro lado, é imperioso reconhecer que, em relação ao imóvel de matrícula n. 268 do CRI de Guiratinga, tanto o acordo firmado entre os ora corréus
LESTER CONSULTORIA E COBRANÇA LTDA
e
ODAIR BUSÍQUIA
no de ID. n. 62061303 dos autos da
Execução
n.
1034392-42.2020.8.11.0041, como a sentença que o homologou, devem ser desconstituídos, na forma dos incisos III e V do art.966 do CPC/15, e §4º do mesmo artigo.

Os registros de R.08/268 e R.09/268 de 23/12/2004 e 28/03/2005 respectivamente, o

imóvel foi efetivamente dado em garantia real (hipoteca) das aludidas
Cédulas Rurais Hipotecárias
que embasam a
Execução
n. 0000313-55.2009.8.11.0036 – das quais o ora autor se tornou credor através de instrumento de cessão onerosa – e que foram posteriormente ratificadas nas averbações AV.13/268 e AV.14/268, ambas de 31/03/2008,

não havendo qualquer registro ou averbação de cancelamento ou renúncia do gravame pelo titular até a data da prolação da sentença rescindenda.

Vejamos (ID. n. 184718160 - Pág. 2/4):

Tal circunstância torna a sentença homologatória rescindenda incontestavelmente violadora das normas jurídicas do art.59 do Decreto-lei n. 167/67 e do
caput
do
art.804 do CPC/15, os quais assim prescrevem:

Decreto-lei n. 167/67

“Art. 59. A venda dos bens apenhados ou hipotecados pela cédula de crédito rural depende de prévia anuência do credor, por escrito.”

CPC/15

“Art. 804. A alienação de bem gravado por penhor, hipoteca ou anticrese será ineficaz em relação ao credor pignoratício, hipotecário ou anticrético não intimado.”

Assim, independentemente de ter sido distratado (ou não) e de o
Distrato
ter sido desconstituído posteriormente como alegam os réus (ou não), o fato relevante é que o
CONTRATO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL
de ID. n. 194931689, firmado entre o devedor hipotecante
Gilvane Bueno Frick
na condição de vendedor e de
Joaquim Carvalho Moraes
, na de adquirente, e devidamente averbado na AV.15/268 da respectiva matrícula, já era absolutamente ineficaz em relação ao credor hipotecário e seus sucessores, por falta de observância do já mencionado art. 59 do Decreto-lei n. 167/67.

E essa ineficácia da alienação por falta de anuência do credor hipotecário – que, formalmente, é o titular do imóvel – subsiste e macula as alienações subsequentes, nas quais se inclui o
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
de ID. n. 194935669 firmado na data de 05/02/2018 entre
Joaquim Carvalho Moraes
, na condição de alienante, e
RONDOSCAN COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
, na de adquirente, não podendo ser sanada ou suprida pelo simples decurso do tempo.

De qualquer forma, o que se encontra
sub examine
neste juízo rescindendo é a sentença homologatória do acordo havido entre os ora corréus nos autos da
Execução
n.
1034392-42.2020.8.11.0041 – a partir de um
CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
datado supostamente de 04/05/2009 (ID. n. 205380187) e de um
INSTRUMENTO PARTICULAR ED CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA
, teoricamente assinado em 05/02/2018 (ID. n. 194935676).

E, neste particular, um fato ainda mais relevante compromete a higidez e legitimidade do citado acordo.

Trata-se do fato de o acordante e ora corréu
ODAIR BUSÍQUIA
ter sido, ao menos até
26/10/2022
(data da revogação do respectivo mandato – ID. n. 104165402), advogado do Sr.
GILVANE BUENO FRICK
justamente nos autos
Execução
n. 0000313-55.2009.8.11.0036, movida originalmente pelo
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, sucedido atualmente pelo ora autor (cessionário do crédito cedular hipotecário), de modo que tinha pleno conhecimento de que o imóvel de matrícula n. 268, havia sido dado em garantia hipotecária ao banco, e tal gravame não havia sido desconstituído. Vejamos:

Nesse contexto, embora não haja se falar em colusão ou simulação – à medida em que não há prova contundente de que os representantes da ré
RONDOSCAN COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
estivessem imbuídos de
animus simulandi
– havia por certo, da parte do ora corréu, Dr.
ODAIR BUSÍQUIA
, uma absoluta carência de boa-fé na elaboração do acordo homologado na
Execução
n.
1034392-42.2020.8.11.0041, seja por se tratar de advogado que presumidamente conhecia o impeditivo legal à aquisição do imóvel de matrícula n. 268, seja por ter atuado como patrono do executado na execução do crédito das mencionadas Cédulas Rurais Hipotecárias.

Apesar dessa circunstância não autorizar a rescisão com fundamento no inciso III do art.966 do CPC/15, exsurge como uma “qualificadora” para a evidente violação ao art.59 do Decreto-lei n. 167/67.

Por fim, cumpre registrar que, justamente por conhecer desde logo o empecilho à aquisição do imóvel dado em garantia hipotecária de crédito cedular sem anuência do credor hipotecário, o fato de o crédito supostamente adimplido pela dação do imóvel em pagamento ser oriundo de honorários advocatícios não pode servir de pretexto para que causídico corréu se beneficiar da própria “torpeza”.

Logo, absolutamente descabida a tese de que o crédito do causídico réu teria preferência sobre o hipotecário cuja execução já se encontrava em curso há muitos anos.

Forte nessas razões,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para

desconstituir em parte a sentença homologatória de acordo proferida na
Execução
n.
1034392-42.2020.8.11.0041, especificamente no que tange à dação do imóvel matriculado no CRI de Guiratinga-MT sob o n. 268 em pagamento de dívida da empresa
RONDOSCAN COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
(atual
LESTER CONSULTORIA E COBRANÇA LTDA
) para o causídico
ODAIR APARECIDO BUSIQUIA
, nos termos do inciso V do art.966 do CPC/15, ante a flagrante violação ao art.59 do Decreto-lei n. 167/67.

Consequentemente, condeno os corréus ré ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2º do art.85 do CPC/15.

No mais, fica autorizada a restituição, à parte autora, da verba de que trata o inciso III do art.968 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2025